Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-47.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-47.2020.8.14.0019

APELANTE: RAIMUNDA MODESTO FAVACHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800265-47.2020.8.14.0019.

COMARCA: CURUÇÁ/PA.

APELANTE: RAIMUNDA MODESTO FAVACHO.

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação da parte autora. A instituição financeira pleiteia a reforma integral da decisão, sob o argumento de que a contratação questionada seria regular. A parte autora requer a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o banco demonstrou a regularidade da contratação impugnada; (ii) definir se os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora ensejam restituição em dobro; (iii) analisar a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco agravante não demonstrou a regularidade do contrato nº 15514115, objeto da lide, uma vez que os documentos apresentados não se referem à contratação impugnada. Diante da ausência de comprovação da legitimidade do débito, mantém-se a decisão que reconheceu a irregularidade da cobrança.

4. Os descontos realizados sem comprovação de relação contratual configuram cobrança indevida, justificando a devolução em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral está configurado, pois a parte autora, pessoa idosa, foi privada indevidamente de parcela de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. A privação indevida de recursos essenciais transcende o mero aborrecimento, ensejando reparação pecuniária.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e reparatório da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno da instituição financeira conhecido e desprovido. Agravo interno da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da relação contratual pelo fornecedor torna indevidos os descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário, impondo a devolução em dobro dos valores descontados.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização ao consumidor lesado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a decisão agravada tão somente em relação ao índice de correção monetária sobre as indenizações por danos materiais e morais, que deverá ocorrer pelo IPCA,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800265-47.2020.8.14.0019.

COMARCA: CURUÇÁ/PA.

APELANTE:
RAIMUNDA MODESTO FAVACHO.

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face de
RAIMUNDA MODESTO FAVACHO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Em suas
razões
, a parte agravante argumenta que a decisão merece reforma, pois inobstante a parte agravada ser pessoa idosa e analfabeta, inexiste incapacidade, tendo em vista que no momento da contratação houve preenchimento dos requisitos para validação do contrato.

Afirma que a agravada recebeu o valor da contratação e que não houve devolução desse valor ao banco.

Por tais motivos, entende inexistem danos materiais e morais a serem indenizados.

Entende em relação aos danos morais, caso mantida a condenação, que o valor deve ser reduzido e que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para declarar a inexistência de contrato de empréstimo e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte agravada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado, diante da alegação de que a parte agravada, pessoa idosa e analfabeta, não anuiu validamente à contratação. Questiona-se ainda a configuração do dano moral e o índice de correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, pois não juntou aos autos contrato firmado com as formalidades exigidas para pessoas analfabetas, nos termos do art. 595 do CPC.

4. Comprovada a inexistência de vínculo contratual e configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral é in re ipsa, pois a privação indevida de parcela do benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor, violando a dignidade da parte agravada.

6. Manutenção do quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Correção monetária das indenizações por danos materiais e morais pelo IPCA, em conformidade com a jurisprudência recente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para alterar o índice de correção monetária das indenizações, que deverá ocorrer pelo IPCA.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de comprovação de contratação válida impõe a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

2. "A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa."

3. "A correção monetária das indenizações por danos materiais e morais deve ocorrer pelo IPCA."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, entendo que o presente recurso deve ser parcialmente provido.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a instituição financeira agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não juntou aos autos o suposto contrato que defende ser regular e que legitimaria suas alegações e que deve conter as formalidades elencadas no art. 595, do CPC, tendo em vista tratar-se a agravada de pessoa analfabeta.

Em relação ao suposto comprovante de transferência juntado pelo recorrente, verifico que o valor ali apontado é inferior ao da suposta contratação.

Dito isto, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus probatório e, por sua vez, tendo o agravada comprovado os fatos constitutivos de seu direito, notadamente, a existência em seus registros do contrato nº 596436374, no valor de R$ 5.695,97, a ser pago em 72 parcelas de R$ 150,42, a decisão deve ser mantida, com restituição dos valores descontados indevidamente, diante da falha na prestação do serviço.

A restituição deve ser em dobro, pois caracterizada a má fé da instituição financeira, que promoveu descontos, sem a devida comprovação contratual.

No que diz respeito aos danos morais, também não há o que se reformar, pois estão devidamente configurados, tendo em vista a parte agravada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...)
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

O quantum indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) também deve ser mantido também deve ser mantido, pois estabelecido considerando as circunstâncias do caso concreto, em que temos uma obrigação principal no valor de R$ 5.695,97 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa sete centavos) e que transcorreram 11 meses desde o primeiro desconto até o ajuizamento da ação
(EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009)
.

Aliás, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA VALOR INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1.
Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, decorrente de fraude bancária. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente a ação e condenar o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados, em recurso especial, em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.510.591/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Deve ser mantido também o termo inicial da indenização por danos morais, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

No entanto, tem razão o recorrente quando pretende a modificação do índice estabelecido na decisão agravada, considerando as recentes modificações ocorridas no CPC.

Dito isto, a correção monetária das indenizações por danos morais e materiais deverá ocorrer pelo IPCA.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão agravada tão somente em relação ao índice de correção monetária sobre as indenizações por danos materiais e morais, que deverá ocorrer pelo IPCA.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025